Tribunal: TJSP
Processo: 1025037-85.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Autora que teve seu nome inscrito nos cadastros da SERASA por inadimplemento de parcela de aquisição de imóvel com vencimento em 10/2018. Posterior pagamento da dívida. Quitação com a manutenção do nome da autora nos registros da SERASA. Credora que tinha obrigação de providenciar a

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Autora que teve seu nome inscrito nos cadastros da SERASA por inadimplemento de parcela de aquisição de imóvel com vencimento em 10/2018. Posterior pagamento da dívida. Quitação com a manutenção do nome da autora nos registros da SERASA. Credora que tinha obrigação de providenciar a baixa do registro após o pagamento da dívida. Violação à cláusula geral da boa-fé objetiva. Artigo 422 do CC. Dano moral "in re ipsa". Indenização arbitrada (R$ 3.000,00) mantida. Recurso desprovido.